Tribunal: TJMT
Processo: 1029697-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029697-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AURITO COSTA DOS SANTOS - CPF: 944.860.501-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), CRESCENCIO RODRIGUES SOUSA - CPF: 144.401.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DE NASCIMENTO - CPF: 594.995.321-53 (VÍTIMA), NATALIA DA SILVA DE LIMA - CPF: 060.362.021-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WIVO PEREIRA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA –
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO

SUGERIDA PELA PGJ
– EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A CONCLUSÃO DO
IUDICIUM ACCUSATIONIS
– DEMORA PARA JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS E REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO –
FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DOS AUTOS – PRISÃO PERSISTENTE POR QUASE 1 ANO E 6 MESES – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM AO CORRÉU - PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
2. MÉRITO
- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ELEMENTOS ABSTRATOS E GENÉRICOS NO
DECISUM
– PACIENTE PRIMÁRIO COM BONS ANTECEDENTES – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – TESE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO ANTE O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO
, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Diante da demora injustificada na apresentação dos laudos periciais, sem que o juízo
a quo
tenha adotado quaisquer providências para requerer urgência no envio, e considerando que o réu está privado de sua liberdade por quase 1 ano e 6 meses, aguardando apenas a mencionada documentação para ser inquirido e finalizar a
iudicium accusationis
, configura-se o constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, ensejando a possibilidade de revogação da custódia anteriormente imposta de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Aurito Costa dos Santos,
que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM.
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
.

O Impetrante alega que o paciente foi submetido à medida extrema, nos autos de nº 1002744-30.2022.811.0023, desde a data de
25.9.2022
, em razão da suposta prática do delito previsto no
Art. 121, §2º, IV, do Código Penal
, em co-autoria com
Crescêncio Rodrigues Santos.

Relata que apresentou pedido para revogar a prisão e apesar de ter havido
parecer favorável do representante do Ministério Público
, a autoridade dita coatora
manteve a prisão
preventiva, sob o argumento de que
não houve alteração fático-jurídica
a justificar a restituição da liberdade.

Assim, foi impetrado este
Writ
nesta instância, visando-se a ordem para ser libertado o paciente, sob o fundamento de que a decisão em que foi decretada a custódia preventiva estaria fulcrada em
elementos genéricos e abstratos de convicção
, insuficientes para obstar a libertação do paciente; alegou-se, ainda, a existência de
predicados pessoais favoráveis
e a possibilidade de
imposição de medidas cautelares
mais brandas
,
previstas no art. 319 do CPP
.
(ID. 194798173)

A
liminar
foi
indeferida
em ID. 195679650
.

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
198344175).

A d.
PGJ
opinou pela
concessão da ordem de ofício,
com
extensão ao corréu
, conforme sumário que segue em transcrição
(ID. 198529166) :

“SÍNTESE MINISTERIAL: EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE REFERENTE AOS FUNDAMENTOS DA PREVENTIVA – PELA CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM PARA RECONHECER O EXCESSO DE PRAZO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Aurito Costa dos Santos
está preso preventivamente, porque, em tese, praticou o crime previsto no
Art. 121, §2º, IV, do Código Penal
.

Apurou-se que em data de 21.9.2022 a paciente, juntamente com a pessoa de
Crescêncio Rodrigues Santos,
agindo com
animus necandi
e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Vilson de Nascimento.

Decretada a prisão preventiva, o mandado de prisão em face do ora paciente
Aurito Costa dos Santos
foi cumprida em data de
25.9.2022
.

Já iniciada a instrução processual, a defesa, conforme se vê em ID. 194798178 (25.9.2023), postulou pela revogação da prisão preventiva, com parecer favorável do Ministério Público (ID. 194798181), indeferiu o pedido, por entender que
não houve alteração fático-jurídica a justificar a restituição da liberdade.

A Douta Procuradoria opinou pela concessão da ordem de ofício, vez que estaria evidenciado excesso de prazo para a formação da culpa.

Pois bem, conforme o art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, caberá
Habeas Corpus
de

Ofício

quando:
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas

corpus
, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

Conforme verificado nos autos originários, o paciente encontra-se detido desde
25.9.2022
. A Denúncia foi apresentada em
19.10.2022
e recebida em
8.12.2022
. As respostas à acusação com pedidos de revogação de prisão do paciente e do corréu foram oferecidas, respectivamente, em
13.2
e
8.3.2023
. O Ministério Público se manifestou sobre as respostas à acusação e pedido de revogação de prisão em
30.5.2023
.

Em decisão datada de
23.6.2023
, o Magistrado ratificou o recebimento da denúncia, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e agendou a audiência de instrução e julgamento para
18.7.2023
. Na audiência de
18.07.2023
, determinou-se a requisição à POLITEC e Delegacia de Polícia para a juntada dos laudos periciais faltantes, antes de proceder à inquirição dos réus, e novamente indeferiu novo pedido de revogação de prisão.

Em decisão de
13.9.2023
, a prisão preventiva do corréu
Crescêncio
foi substituída por domiciliar. Em
25.9.2023
, chegou novo pedido de revogação de prisão do paciente
Aurito
, com parecer favorável do Ministério Público, no entanto, foi indeferido em
31.10.2023
, por entender que não houve alteração fático-jurídica. Nessa mesma decisão, foi agendada audiência de instrução e julgamento para
5.12.2023
.

Em despacho de
29.11.2023
, a audiência anteriormente agendada foi redesignada para
29.1.2024
e, novamente, em decisão de
16.1.2024
, houve novo reagendamento para
8.3.2024
, sob o argumento de compatibilização de pauta.

Vale ressaltar que até a presente data não houve a juntada dos laudos periciais requisitados pelo Ministério Público na audiência realizada em
18.7.2023
, na qual, inclusive, solicitou que os réus só fossem inquiridos após tal juntada.

Verifico, ainda, nos autos que o juízo de origem não adotou qualquer providência no sentido de requerer, com urgência, a apresentação dos referidos documentos.

Pelo contrário, o paciente encontra-se detido desde
18.7.2023
, aguardando a juntada dos laudos periciais para, somente então, ser interrogado e ver concluída a
iudicium accusationis
, sendo que a audiência de instrução já foi agendada por três vezes e, agora, será realizada apenas em
8.3.2024
, ou seja,
quase 1 ano e 6 meses após a prisão do paciente.

Preceitua a nossa Carta Magna em seu art. 5º,
inciso LXXVIII: “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual
não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Para a configuração de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não basta o mero elastério de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Necessário a
demora injustificada,
e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, presente o critério da razoabilidade.

Olhando para o presente caso, resta caracterizado o
injustificável excesso de prazo,
vez que o prazo previsto para a realização da audiência de instrução e julgamento, extrapola, o razoável para um caso que
não apresenta qualquer complexidade
, principalmente por se tratar de
apenas dois réus
, não podendo ele suportar a morosidade da máquina judiciária.

Vale consignar que o paciente em nada contribuiu para a demora na juntada dos laudos periciais, bem com o agendamento tão longínquo de sua audiência, portanto, não pode ser admitido tamanho elastério.

Inclusive, a Douta PGJ, em seu parecer, registou que:
“Nota-se que no presente momento a demora no andamento do feito não se apresenta justificável pelas peculiaridades dos autos, restando configurado constrangimento ilegal que deve ser reconhecido de ofício.”

Assim, este e. Tribunal de Justiça, não tolera o
excesso de prazo nos casos em que o réu não tenha contribuído
para o atraso, hipótese que configura ofensa ao princípio da razoabilidade, tornando visível o constrangimento ilegal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO
QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO], CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - PEDIDO RELAXAMENTO
- CUSTÓDIA CAUTELAR HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS E 7 (SETE) MESES - PACIENTE PRONUNCIADO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS - DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE FATO PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL AO PACIENTE - EXCESSO CARACTERIZADO - JULGADOS DO STF E DO STJ - REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, “pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas
(CF, art. 5º, LXXVIII)” (STF, HC nº 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

“Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.” (STJ, RHC nº 106.269/GO) O risco concreto de reiteração delitiva justifica a imposição de medidas cautelares alternativas, para garantia da ordem pública, pelo Tribunal (STJ, HC nº 468446/PR). (N.U 1006530-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) destaquei

Portanto, configurado o inadmissível excesso de prazo para o andamento da instrução criminal, sendo que a audiência foi agendada
quase 8 meses após a primeira audiência
, cuja demora não se pode debitar à defesa, o paciente deve ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma, entendo que demora ultrapassou o limite do razoável, evidenciando constrangimento ilegal suportado pelo paciente, uma vez que na contramão dos comandos constitucionais e infraconstitucionais, o Estado-Juiz tornou morosa a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa, como se viu, atingindo a garantia da razoável duração do processo.

Assim, em decorrência deste cenário, deve ser
reconhecida a demora excessiva para o encerramento do sumário da culpa
, sendo necessário o relaxamento imediato da medida extrema com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e que porquanto estas se mostram devidas, observados os critérios da necessidade e adequabilidade.

Por estar em igualdade de condições, necessário estender os efeitos desta ordem ao corréu
Crescêncio Rodrigues dos Santos,
com fulcro no art. 580 do CPP.

Diante do exposto,
em
si
ntonia
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
de ofício,

reconheço o constrangimento ilegal
por excesso de prazo, e
concedo a ordem
em favor de
Aurito Costa dos Santos
e
revogando
sua
prisão preventiva.

Por estar em igualdade de condições,
estendo os efeitos
desta
ordem
(art. 580 do CPP) ao corréu
Crescêncio Rodrigues dos Santos,
e
revogo
a sua
prisão domiciliar
.

Determino, outrossim, a expedição de
alvará de soltura
com o teor de praxe, colocando-os em liberdade, incontinenti,
s
e por al
não estiverem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024